Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Habeas corpus impetrado em face de decisão que inadmitiu, na origem, o recurso de apelação criminal.
2 – Habeas Corpus. Cabimento. Análise de pressupostos recursais da apelação criminal. Admissibilidade. Ausência de recurso próprio. Quanto ao cabimento, embora o Habeas Corpus não seja instrumento adequado para discutir o acerto na análise de pressupostos recursais, a falta de recurso próprio justifica, pelo menos neste momento, a sua utilização. Na questão de fundo, discute-se a admissibilidade do recurso de apelação criminal. A admissibilidade prévia do recurso pelo juízo a quo, prevista no art. 579 do CPP, não dispensa a análise, pelo juízo ad quem, dos pressupostos próprios, de modo que a análise prévia é provisória, sempre aferível pelo juízo natural. É este o sentido do art. 581, XV, art. 601 e art. 639, I, do CPP, aplicável por analogia ao sistema dos Juizados Especiais. Igual sistema prevalece no procedimento cível dos juizados especiais (Acórdão 1192965, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). A ausência de instrumento processual próprio não pode constituir óbice à admissibilidade do recurso, especialmente se adotada uma interpretação fundada na informalidade do sistema (art. 62 e 92 da Lei n. 9.099/1995). A pretensão de ver o recurso examinado, corolário do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, se sobrepõe à celeridade e à informalidade que se impõem ao sistema dos juizados especiais. Se for acolhida a tese do impetrante, é possível que o impedimento do recurso possa acarretar eventual privação de liberdade do paciente, em razão da possibilidade da regressão de regime. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando a liminar que determinou o prosseguimento do recurso de apelação criminal, com a remessa à Turma Recursal.
3 – Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. Sem custas.
E